Tribunal: TJDFT
Processo: 0002845-47.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel.
2. O comodatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente em razão do contrato de empréstimo (art. 579 do Diploma Civil).
3.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.